Tribunal: STF
Processo: HC 243770
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de petição na qual o impetrante em causa própria requer a redistribuição do presente habeas corpus, haja vista suposta prevenção ao AP nº. 2428/DF, da Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes (edoc. 6).



    Pretende, ainda, “seja autorizado a restituição dos documentos físicos que foram entregues nesta Douta Jurisdição, petição n° 00860601STF”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O artigo 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal prevê que “A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)”. Contudo, o §2º do mesmo disposto excetua os casos de prevenção, nos seguintes termos: 



    “Art. 69 (...)



    § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009) 



    Com efeito, estando em curso a AP nº 2.428/DF inexiste hipótese de redistribuição por prevenção do presente writ. Desse modo, correta a distribuição do feito de modo comum, nos termos da certidão constante do edoc. 5. 



    Quanto ao pedido de restituição de documentos apresentados nesta Corte, reporto-me à decisão proferida pelo Min. Alexandre de Moraes, em 16 de julho último (Publicada no DJe em 17/7/2024):



    “Considerando a ausência de legitimidade do requerente para formular pedidos junto a esta AP 2.428, certo que os requerimentos apresentados, pelo que deflui do seu próprio conteúdo, constante acima, não guardam qualquer relação com os fatos objetos desta ação penal, DETERMINO à Secretaria Judiciária desta SUPREMA CORTE que proceda o desentranhamento das petições STF nsº 86.060/2024 (eDocs. 223-226) e 86512/2024 (eDoc. 227), bem como dos documentos anexos.



    Diante do exposto, DETERMINO o desentranhamento das petições nsº 86.060/2024 (eDocs 223-226) e 86.512/2024 (eDoc. 227).” (grifo nosso)



    Ante ao exposto, nada a deferir quanto aos requerimentos do paciente impetrante.



    Publique-se.



    Brasília, 1º 30 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente